Tribunal: TJSP
Processo: 1043036-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
ÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS. REPASSE DE VALORES. Irresignação contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança pelo Município de Bariri de diferenças do repasse devido pelo Estado de São Paulo relativas ao Convênio no 047/052014, firmado para a construção de praça na Avenida Cláudio Manzini, Jd. Esperança II – Bariri "D". Descabimento. Pagamento pelo Estado dos valores totais previstos no cronograma financeiro apresentado pelo Município apelante, após a celebração do contrato realizado com a Construtora TARG. Diferença de valores que decorreu do inadimplemento contratual da primeira empresa contratada e da necessidade de contratação de nova empreiteira, sob de responsabilidade da Municipalidade, nos termos da Cláusula Terceira, II, "c" do Convênio. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1043036-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 17/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Convênio

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS. REPASSE DE VALORES. Irresignação contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança pelo Município de Bariri de diferenças do repasse devido pelo Estado de São Paulo relativas ao Convênio no 047/052014, firmado para a construção de praça na Avenida Cláudio Manzini, Jd. Esperança II –

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS. REPASSE DE VALORES. Irresignação contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança pelo Município de Bariri de diferenças do repasse devido pelo Estado de São Paulo relativas ao Convênio no 047/052014, firmado para a construção de praça na Avenida Cláudio Manzini, Jd. Esperança II – Bariri "D". Descabimento. Pagamento pelo Estado dos valores totais previstos no cronograma financeiro apresentado pelo Município apelante, após a celebração do contrato realizado com a Construtora TARG. Diferença de valores que decorreu do inadimplemento contratual da primeira empresa contratada e da necessidade de contratação de nova empreiteira, sob de responsabilidade da Municipalidade, nos termos da Cláusula Terceira, II, "c" do Convênio. Sentença mantida. Recurso desprovido.